Tribunal: TJMT
Processo: 0005637-21.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0005637-21.2003.8.11.0041

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Execução Contratual]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ABACON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. - CNPJ: 45.595.493/0001-98 (AGRAVADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ABACON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. - CNPJ: 45.595.493/0001-98 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO ITENS II E III DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO, EM PARTE, O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA-
1)
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA- IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – MATÉRIA ABARCADA PELO MANTO DA PRECLUSÃO –
2)
ALEGAÇÃO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SE DAR EM DOIS MOMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE SUBSTITUI O ATO SENTENCIAL –
3)
MANUTENÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO- DECISÃO QUE A FIXOU COM TRÂNSITO EM JULGADO- INVIABILIDADE DE MUDANÇA DE OFICIO PELO JULGADOR –
4)
OS HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS NA IMPUGNAÇÃO DEVE TER COMO PARÂMETRO O VALOR CONTROVERTIDO –
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
-
AGRAVO PARCIALMENTE PROVDO.

A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem pôr fim ao processo executivo é impugnável por meio de agravo de instrumento, possibilidade no caso concreto de aplicar a fungibilidade recursal ante a existência de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento.

Recurso adesivo que não pode ser recebido como agravo de instrumento tendo em vista que interposto após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias.

Não se pode confundir a fixação da correção monetária e dos juros de mora, os quais configuram matéria de ordem pública com a alteração dos critérios estabelecidos para os aludidos juros de mora e correção monetária, os quais configuram questão de interesse privado, razão pela qual incide a preclusão nessa hipótese.

Tendo em vista que no acórdão prolatado na ação de conhecimento houve majoração da verba honorária e este, a teor do disposto no artigo 1.008 do CPC, substitui a sentença, tem-se que o valor primevo foi substituído por aquele fixado em segundo grau.

A determinação de índice de correção monetária diverso daquele estipulado expressamente na fase de conhecimento, afronta a coisa julgada.

De modo que, sem que haja desconstituição da coisa julgada não é possível na fase de cumprimento de sentença, ainda que no intuito de adequação a decisão vinculante do STF.

Tendo em vista que a discordância aviada na impugnação se deu apenas em relação a parte do valor apurado no cálculo, sobre este montante controverso que deve ser calculado os honorários nesta fase.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Município de Cuiabá e Abacon Participações e Emprendimentos S/S Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Município de Cuiabá.

O Município Apelante sustenta o cabimento do recurso de apelação tendo em vista que o magistrado de primeiro grau resolveu o mérito do cumprimento de sentença.

Alega que os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, conhecíveis de oficio, inclusive a qualquer momento do processo conforme consignado pelo magistrado prolator da decisão recorrida.

Assevera que, a Apelada ajuizou ação de cobrança pelo rito ordinário, no qual se discute pagamento de valores decorrentes de serviços prestados sob a égide de contrato administrativo, ou seja, ação de conhecimento que versa sobre responsabilidade contratual, motivo pelo qual, de acordo com o STJ os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação.

Afirma que as duplicatas foram emitidas para pagamento do valor pactuado em contrapartida à prestação de serviços realizada sob a égide do contrato administrativo º 37/94, e, em razão das aludidas duplicatas não conterem o aceito do sacado e nem ter sido protestadas, deixaram de ser título de crédito executável, tanto o é que a Recorrida ajuizou ação de cobrança.

Pontua que, em razão da ação e sentença apelada tratarem de pagamento relativo a responsabilidade contratual e não de execução de título de crédito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação.

Diz que a capitalização dos juros deve ser afastada, uma vez que a sentença proferida nos embargos à execução já existe determinação nesse sentido, o que não foi observado no cálculo apresentado no processo.

Assegura que a empresa contratada para receber regularmente os pagamentos deve apresentar a certidão de regularidade fiscal, sendo que não consta nos autos qualquer certidão negativa apresentada, motivo pelo qual a administração não pode, sob pena de configurar ato de improbidade administrativa, realizar a quitação dos valores cobrados.

Discorre que não pode ser aplicado de forma imediata nos autos o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870947, uma vez que se encontra pendente de julgamento embargos opostos com pedido de modulação dos efeitos do julgado.

Aduz que a correção dos honorários advocatícios deve se dar em dois momentos, uma vez que na primeira instância foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e em segunda instância foram majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de maneira que deve ser observada a data de cada arbitramento.

Afiança que o cálculo dos honorários de sucumbência arbitrados no cumprimento de sentença deve incidir sobre o valor da impugnação ao cumprimento de sentença no importe de R$ 1.499.243,04 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e quarente e três reais e quatro centavos).

Pede, ainda para que seja inserida a determinação para pagamento dos honorários devidos à Fazenda Pública, decorrentes da procedência dos embargos à execução, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), os quais devem ser devidamente corrigidos desde o arbitramento.

Requer, por fim, o provimento do apelo para: i) aplicação da TR na atualização do débito; ii) juros de mora e correção a partir do trânsito em julgado da sentença; iii) alternativamente, juros de mora e correção a partir da citação; iv) extirpação dos juros capitalizados; v) correção dos honorários a partir do arbitramento; e vi) cumprimento da sentença dos embargos à execução que arbitrou honorários advocatícios corrigidos desde o arbitramento.

A Apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do apelo pela intempestividade, bem como em razão da inovação recursal.

No mérito rebate os argumentos expostos nas razões do apelo e pugna pelo seu desprovimento.

A Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda apela, adesivamente, pugnando pela reforma parcial da sentença apenas no que diz respeito a necessidade de observar o percentual de juros de mora de acordo com o atual Código Civil.

Em resposta o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, instada a manifestar, deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GEORGIA PAJUÍ GEBARA, OAB/MT 22505.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurgem-se os Apelantes com a decisão que extinguiu a impugnação ao cumprimento de sentença aviado pelo Município de Cuiabá, modificando a data e o índice de correção monetária e juros, dando prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem, a insurgência sob exame não deve ultrapassar o juízo de admissibilidade por ser a espécie recursal manifestamente inadequada para impugnar a decisão que visa modificar.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado pelo Município de Cuiabá, determinando a adequação dos cálculos conforme o decidido, sem extinguir a execução.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Conforme se vê, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra específicas decisões previstas em lei. Estas, por sua vez, são aquelas proferidas no curso do procedimento que não encerram a fase cognitiva e nem o processo de execução.

Assim, se o pronunciamento decisório encerra a fase cognitiva ou a execução, tem-se sentença, caso contrário é decisão interlocutória.

Com efeito, não há como conceber o enquadramento do ato judicial ora recorrido na definição constante do artigo 203, § 1º, do vigente Código de Processo Civil, segundo o qual, a sentença, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais
, “é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Ora, em momento algum se consignou, no ato judicial recorrido, a extinção do processo de execução.

Conclui-se, em razão disso, que o agravo de instrumento correspondia ao recurso efetivamente adequado para a impugnação da decisão recorrida, na medida em que o pronunciamento ora combatido não passa, à evidência, de uma decisão interlocutória proferida no âmbito de cumprimento de sentença.

Nesse diapasão, a utilização do recurso de apelação afigura-se tecnicamente grosseira em casos como este em que não houve a extinção da execução.

Aliás, esse é o entendimento assente na Corte Superior de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA 282/STF. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.

1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.

Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.

2. De outro lado, é de se constatar que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
segundo a qual o recurso cabível contra decisão que resolve incidente em execução é o agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1431810/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
.

(...)

2.
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal
.

3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1804906/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Nessa vertente, impossível aplicar a fungibilidade recursal ante o erro grosseiro, razão pela qual os apelos não devem ser conhecidos por inobservância do pressuposto do cabimento.

Posto isso,
não conheço de ambos os recursos
, ante a inadequação da via eleita.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 08 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR
NÃO CONHECER DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DE CONSEQUÊNCIA O DO ADESIVO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). A 2ª VOGAL
(DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO)
ACOMPANHOU O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

O acórdão primevo está assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MATÉRIA NÃO ARGÜÍDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 517 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO ADESIVO - PREJUDICADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 500, III, DO CPC - REEXAME - ORIGEM DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXEGESE DO § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - MAJORAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

As questões trazidas ao recurso e que não foram discutidas em primeira instância contrariam o disposto no artigo 517 do CPC, que não admite a argüições de questões novas em sede de Apelação.

Não se conhece do recurso adesivo se o apelo principal não foi conhecido, conforme inteligência do artigo 500 do CPC.

Comprovada a origem da dívida cobrada do Município, deve ser ordenado o seu pagamento, sob pena do enriquecimento ilícito do ente público.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma eqüitativa e moderada, nos termos do que prevê o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, sem, entretanto, aviltar a tarefa do causídico. (TJ/MT, Segunda Câmara Cível, apelação/reexame necessário 86456/2007, relatora doutora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 2 de julho de 2008).

Abacon Participações e Empreendimentos S
/
S Ltda
. ingressou, em 26 de outubro de 2009 (Id. 8199741, fls. 1), com execução fundada no artigo 730, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Os embargos à execução opostos pelo
Município de Cuiabá
foram julgados procedentes, cujo dispositivo é o seguinte:

[...] Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os presentes embargos, com fulcro no art. 269, I, do CPC, reconhecendo o excesso de execução apontado, determinando que a atualização do valor devido seja realizada mediante a utilização da TR desde a data de emissão das duplicatas e de juros de 0,5% ao mês desde a data de apresentação das duplicatas, até o dia 11.01.2003, quando então a taxa de juros passará a ser de 1% ao mês, isto, até o advento da Lei n.º 11.960/09, quando então os valores passarão a ser acrescidos pela taxa básica de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA, sem capitalização de juros.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00, com fulcro no § 4º do artigo 20 do CPC, observadas as normas contidas nas alíneas do § 3º do mesmo artigo.

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos da execução em apenso, intimando o exeqüente para trazer aos autos novos cálculos em conformidade com a presente decisão.

P.R.I.

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2013.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito [...]. (Id. 8199752, fls. 3).

Em razão do trânsito em julgado da sentença nos embargos do devedor,
Abacon Participações e Empreendimentos S
/
S Ltda
. manifestou, na data de 23 de janeiro de 2014, pelo prosseguimento da execução com a apresentação de memória de cálculo, bem como pedido de expedição de precatório, no valor de R$ 6.320.947,62: seis milhões trezentos e vinte mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos (Id. 8199756).

Em cumprimento ao despacho datado de 9 de abril de 2015 (Id. 8199758), a Central de Distribuição de Cuiabá apresentou cálculo atualizado do débito até o dia 24 de junho de 2015, no importe de R$ 11.889.934,15: onze milhões oitocentos e oitenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos (Id. 8199760).

A exequente concordou com o cálculo da Contadoria, em manifestação protocolada na data de 10 de agosto de 2015 (Id. 8199761). Em 3 de agosto de 2017, o executado protocolou
pedido de revisão
daquele, sob alegação de existência de excesso de R$ 1.499.243,04: um milhão quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos (Id. 8199770, fls. 2/5).

Prolatou-se, então, o ato judicial impugnado, cujo teor é o seguinte:

[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença com impugnação à execução opostos pelo Município de Cuiabá em face de empresa Abacon Participações e Empreendimentos S/C LTDA, sob o argumento de excesso de execução na planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, o valor apresentado está acima do ‘quantum debeatur’.

Em decisão anterior, fls. 404, foi determinado que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos apresentados pelo exequente.

Colhida a memória de cálculo da Contadoria Judicial confeccionada pela equipe contábil, o valor total da liquidação de sentença atualizada perfaz a quantia de R$ 11.889.934,15 (onze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos).

O Município de Cuiabá requereu dilação de prazo, para examinar os cálculos apresentados em face da alta complexidade e do valor vultuoso, pedido esse deferido por este Juízo.

Instado a se manifestar, o Executado se insurge acerca da planilha de cálculo demonstrada pela Contadoria, pois os índices utilizados estão em desconformidade ao comando legal previsto contra a Fazenda Pública. Postula pelo reconhecimento do excesso dos cálculos apresentados e, pugna pela aplicação em relação a liquidação de sentença que devem ser corrigidos pela [TR] Lei nº 11.960/2009 até a data de 30/06/2009 e pelo IPCA, em conformidade com ordenamento jurídico previsto.

Alega ainda, haver excesso na execução no valor de R$ 1.499,243,04 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos) devido a incorreto (
sic
) aplicação dos juros moratórios e da correção monetária.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que apesar dos argumentos postos pelas partes, aliado ao comando normativo advindo das inovações legislativas e jurisprudenciais ocorridas no nosso ordenamento jurídico, é medida que se impõe o reparo dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Ressalto primeiramente, que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, portanto, são passíveis de apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não sendo abarcados pelo instituto da preclusão.

Desse modo, por se tratar de índices utilizados nas condenações em desfavor da Fazenda Pública, bem como, à luz da norma que é de natureza eminentemente instrumental, como dito, necessário se faz a aplicação imediata da legislação atualizada aos processos em tramitação, à luz do princípio
tempus regit actum
e conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

(
Transcrição de arestos
)

Dos índices aplicáveis à verba exequenda

É relevante ressaltar que após 20/09/2017, data do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a aplicabilidade constitucional acerca da atualização dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos oriundos de condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública.

A tese vencedora e constante no voto do Ministro Luiz Fux, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra, e ainda, devendo ser idênticos os critérios para a correção monetária dos futuros precatórios.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto na legislação questionada, mas, apenas para débitos de natureza não tributária.

Portanto, no que diz respeito aos juros moratórios, e à luz do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nas condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, deve-se aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Assim, no que diz respeito à correção monetária da verba exequenda, bem como por força da vigência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com a alteração da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, publicada em 27/08/2001), o INPC é o que espelha a compensação da perda do valor da moeda até a data de 30.06.2009, quando a partir de então, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o efetivo pagamento.

No que concerne aos juros moratórios, estes deverão ser acrescidos às parcelas exequendas, no importe de 0,5% a.m. até a data de 30/06/2009, quando então deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Termo
a quo
de incidência de juros e correção monetária

No que concerne à execução dos honorários advocatícios, é relevante esclarecer que haverá a mora do devedor, e consequente aplicação de juros moratórios, somente a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença/acórdão.

Portanto à luz do que dispõe o Código de Processo Civil, em se tratando de juros moratórios incidentes sobre a verba honorária sucumbencial, o termo
a quo
da sua aplicação, será a partir do transito em julgado da sentença de mérito da Ação principal/Acórdão que a fixou, senão vejamos:

‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.’

No presente caso o (
sic
) sentença que arbitrou a verba honorária, foi proferido na data de 25/10/2006 (fls. 201), no entanto, seu trânsito em julgado ocorreu em 15/10/2008 (conforme certidão de fls. 372).

No que diz respeito à correção monetária da aludida verba sucumbencial, quando esta se tratar de honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 85 do CPC (artigo 20 do CPC/73), será devida a partir do seu arbitramento, que ocorre no momento da prolação do édito sentencial/acórdão.

Portanto, já que a sentença de mérito/acórdão é ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, o termo inicial da correção monetária deverá ser aquele em que ocorreu a sua fixação, no presente caso em 25/10/2006.

Nesse sentido:

(
Transcrição de arestos
)

Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, julgo improcedente a presente impugnação e extingo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos parágrafos anteriores.

Sem custas. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC).

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença homologatória no feito executório.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 8199777 e Id. 8199778). [com negrito no original]

Pois bem.

No caso, constata-se que o Juízo da Primeira Instância teria conhecido do
pedido de revisão
do Município de Cuiabá como se fosse impugnação ao cumprimento de sentença prevista no artigo 535, do Código de Processo Civil em vigor.

Entretanto, ao decidir a questão acerca da alegação de excesso de execução, resta evidente que não adotou nenhuma das providências do parágrafo 3º:

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

De fato, o Juízo de Primeiro Grau criou uma situação processual que não é comum, porque:
i
) julgou improcedente a impugnação;
ii
) extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do atual Código de Processo Civil;
iii
) fixou honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença;
iv
) dispensou o reexame necessário; e
v
) determinou o prosseguimento da execução com a remessa dos autos à Contadoria para realização de novo cálculo.

À primeira vista, o pronunciamento do juiz seria algo semelhante à sentença a que se refere o artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil: “[...]
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Daí decorrente, não há como afastar a existência de indícios de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento, como está posto nas razões do recurso do Município de Cuiabá: “
Considerando que o D. Juízo a quo decidiu o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentado sua decisão no artigo 487, I, do CPC, cabível a impugnação via apelação
” (Id. 8199784, fls. 3).

É certo que, o recurso cabível contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), uma vez que não há extinção da execução.

[...] O STJ, recentemente, decidiu que, ‘no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento’ (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1804693/MA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019).

Nada obstante a interposição de apelação, certo é que, não se poderia atribuir a culpa do equívoco ao Município de Cuiabá, sobretudo ao considerar que “
o jurisdicionado foi induzido a erro pelo magistrado e, portanto, consoante o entendimento desta Corte, não pode ser prejudicado pelo fato de, equivocadamente, ter interposto recurso de apelação contra decisão passível de impugnação por agravo de instrumento. Cito, a propósito, a seguinte decisão monocrática proferida em caso análogo: AREsp n. 221.761/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7.5.2015
” (Excerto do voto do relator: STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 228816/RN, Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2016).

Ademais, o prazo para interposição do recurso de apelação e de agravo de instrumento é de quinze (15) dias, consoante dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. E no caso, a apelação do Município de Cuiabá protocolada em 30 de outubro de 2018, é tempestiva (certidão, Id. 8199793, fls. 1). Logo, também seria o agravo de instrumento.

Assim, presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, penso ser possível receber a apelação do Município de Cuiabá como agravo de instrumento.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
APLICAÇÃO
. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO (CC/1916, ART. 178, § 9º, V, b). OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
.

2. Na hipótese, a decisão de 1º grau recorrida criara peculiar situação, pois, a um só tempo, reconhecera a prescrição da pretensão dos embargantes, quanto ao reconhecimento de simulação, e determinara o prosseguimento dos embargos dos executados, quanto a outra matéria de defesa.

3. Por isso,
os ora recorridos, declinando expressamente, de logo, sua dúvida quanto à denominação do recurso que manejavam, impugnaram tal
decisum
por apelação, no prazo de agravo, satisfazendo, na medida do razoável, outros requisitos formais a este inerentes, inclusive invocando autorizada doutrina, quanto ao ponto duvidoso
.

4. Nesse contexto, o eg. Tribunal de Justiça, com acerto e refinada técnica, aplicou o princípio da fungibilidade recursal, assentando que, diante da singularidade do conteúdo e da época da decisão recorrida, bem como das diferentes correntes doutrinárias, destacadas no voto vencedor, tinha-se dúvida fundada, objetiva, sobre qual recurso a interpor, afastando a ocorrência de erro grosseiro. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 1004729/MS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Por outro lado, o princípio da fungibilidade recursal não é aplicável à apelação adesiva de Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda., visto que aquela foi protocolada em 23 de janeiro de 2019 (Id. 8199794, fls. 1); logo, já havia transcorrido o prazo para interposição do recurso cabível, no caso, o agravo de instrumento, uma vez que restou intimada da decisão pelo Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de maio de 2018.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i)

receber a apelação do Município de Cuiabá como agravo de instrumento; e

ii)

não conhecer da apelação adesiva de Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GEORGIA PAJUÍ GEBARA, OAB/MT 22.505:

Cumprimentando todos os desembargadores presentes e parabenizo pelo brilhante voto proferido por Vossa Excelência, Desembargador Luiz Carlos. Cumprimento, ainda, a servidora Silvandra e os Desembargadores Mario Kono e Maria Aparecida Ribeiro.

Excelências, eu gostaria que fosse apreciado, em que pese o brilhante voto que o Desembargador Luiz Carlos acabou de proferir, uma questão referente à nulidade processual que estudando esses autos verifiquei.

O prejuízo ao Município de Cuiabá decorre diretamente da finalização pelo STF dos Embargos Declaratórios referente ao Tema nº 810, que em outubro de 2009.

Então, esta alegação não está preclusa e a coloco
sub judice
da Corte, para que Vossas Excelências avaliem o que vou expor, a qual está redigida em memorias que foram protocolados nos autos juntamente com diversos julgamentos de ADI do STF, para que facilite a consulta, caso necessário, por Vossas Excelências.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Doutora Georgia,

Há necessidade primeiro da Câmara decidir acerca do conhecimento do recurso.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GEORGIA PAJUÍ GEBARA, OAB/MT 22505:

A nulidade que eu vou trazer não foi apontada em recurso, razão pela qual acredito que o pronunciamento de Vossas Excelências independem do conhecimento do recurso, porque trata-se de outra questão referente a nulidade processual.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º.VOGAL)

Sim, Doutora, mas não há meio para a Câmara conhecer de qualquer nulidade sem que haja um recurso em julgamento.

Não haveria como conhecer qualquer nulidade sem o conhecimento prévio do recurso.

V O T O (RETIFICADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Eminentes pares,

Revejo o meu posicionamento e acompanho o voto do 2º vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, quanto à preliminar, e peço vista dos autos para análise do mérito recursal.

Se o Tema nº 810/STJ não estiver incluso, o analisarei de ofício, caso a alegação da douta procuradora refira-se somente a essa questão, para que fique superado, porque esta Câmara o faz sempre de ofício.

V O T O (RETIFICADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

EM 30 DE JUNHO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO ADESIVA DE ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR. SUSPENSO O JULGAMENTO QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, APÓS O RELATOR PEDIR VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurgem-se os Apelantes com a decisão que extinguiu a impugnação ao cumprimento de sentença aviado pelo Município de Cuiabá, modificando a data e o índice de correção monetária e juros, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Insta registrar que em um primeiro momento proferi voto pelo não conhecimento do apelo tendo em vista que a decisão recorrida não pôs fim ao cumprimento de sentença, mas sim, rejeitou a “impugnação” formulada pelo Município de Cuiabá.

No entanto, após o brilhante voto vista do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, revi o entendimento posteriormente adotado para conhecer do presente recurso como se agravo fosse e, via de consequência, não conhecer do recurso adesivo interposto pela Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda, ante sua intempestividade.

Feitas essas considerações, antes de adentrar na análise meritória, para melhor compreensão dos fatos postos necessário se faz um breve escorço fático dos autos.

Conforme ressai dos autos Abacon Participações e Empreedimentos S/C Ltda ajuizou em
6/5/2003
ação de cobrança em face do Município de Cuiabá aduzindo ser titular de créditos devidos pelo Município de Cuiabá, por força do Instrumento Particular de Contrato de Direitos Creditórios, celebrado em 25/9/2001, com Enterpa Ambiental S.A.

Em
25/10/2006
a referida ação de cobrança foi julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o requerido ao pagamento do saldo das duplicatas de números 050/98, 001/98, 002/98, 004/98, 006/99, 024/99 e 027/99, acrescido de correção monetária pela TR desde a data de emissão das referidas duplicatas e juros legais de 0,5% ao mês desde a data de apresentação das duplicatas para pagamento até o dia 11/01/2003, data em que entrou em vigor a lei 10.402/02, sendo que desta data em diante os juros legais devem incidir no percentual de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em obediência ao parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil”.

Da sentença o Município de Cuiabá interpôs recurso no qual sustentou a nulidade do negócio jurídico formalizado com a credora originária, postulando pela declaração de invalidade de todos os documentos acostados aos autos em razão da existência de vício insanável, com o consequente julgamento de improcedência da ação.

O acórdão da remessa necessária com apelação cível, julgado em
2/7/2008
ficou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 517 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO ADESIVO - PREJUDICADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 500, III, DO CPC - REEXAME - ORIGEM DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXEGESE DO § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - MAJORAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

As questões trazidas ao recurso e que não foram discutidas em primeira instância contrariam o disposto no artigo 517 do CPC, que não admite a arguições de questões novas em sede de Apelação
.

Não se conhece do recurso adesivo se o apelo principal não foi conhecido, conforme inteligência do artigo 500 do CPC.

Comprovada a origem da dívida cobrada do Município, deve ser ordenado o seu pagamento, sob pena do enriquecimento ilícito do ente público.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa e moderada, nos termos do que prevê o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, sem, entretanto, aviltar a tarefa do causídico
.”
(TJMT-2ª Câmara Cível, Relatora Dra. Clarice Claudino da Silva). (Grifei)

O acórdão acima transitou em julgado em
15/10/2008
sem a interposição de recurso.

Com o retorno dos autos ao primeiro grau a empresa Abacon postulou pela execução do julgado, anexando cálculo atualizado da dívida, sendo que o Município de Cuiabá opôs embargos à execução, o qual foi acolhido em
17/10/2013
, vejamos:

“
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os presentes embargos, com fulcro no art. 269, I, do CPC,
reconhecendo o excesso de execução apontado, determinando que a atualização do valor devido seja realizada mediante a utilização da TR desde a data de emissão das duplicatas e de juros de 0,5% ao mês desde a data de apresentação das duplicatas, até o dia 11.01.2003, quando então a taxa de juros passará a ser de 1% ao mês, isto, até o advento da Lei n.º 11.960/09, quando então os valores passarão a ser acrescidos pela taxa básica de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA, sem capitalização de juros
.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00, com fulcro no § 4º do artigo 20 do CPC, observadas as normas contidas nas alíneas do § 3º do mesmo artigo.

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos da execução em apenso, intimando o exequente para trazer aos autos novos cálculos em conformidade com a presente decisão”.

Com o trânsito em julgado dos embargos à execução a Recorrida Abacon apresentou nova planilha de cálculos e em 9/4/2015 o juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização com posterior intimação das partes.

Em relação aos cálculos realizados pela contadoria houve concordância da Recorrida, postulando esta pela expedição dos ofícios requisitórios relativos a dívida principal e aos honorários advocatícios.

Por sua vez, o Recorrente Município de Cuiabá, peticionou nos autos pedindo prorrogação do prazo para manifestação, o que foi deferido, vindo este a apresentar petição aduzindo a ocorrência de erro material, o qual resultou numa diferença a maior do débito no montante de R$ 1.499.243,04 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos) (ID n. 8199767 e 819970).

Em seguida o douto magistrado proferiu a decisão que motivou a interposição do recurso que ora se analisa,
in verbis
:

“(...) Compulsando os autos, verifico que apesar dos argumentos postos pelas partes, aliado ao comando normativo advindo das inovações legislativas e jurisprudenciais ocorridas no nosso ordenamento jurídico, é medida que se impõe o reparo dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Ressalto primeiramente, que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, portanto, são passíveis de apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não sendo abarcados pelo instituto da preclusão.

Desse modo, por se tratar de índices utilizados nas condenações em desfavor da Fazenda Pública, bem como, à luz da norma que é de natureza eminentemente instrumental, como dito, necessário se faz a aplicação imediata da legislação atualizada aos processos em tramitação, à luz do princípio tempus regit actum e conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

(Transcrição de arestos)

Dos índices aplicáveis à verba exequenda

É relevante ressaltar que após 20/09/2017, data do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a aplicabilidade constitucional acerca da atualização dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos oriundos de condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública.

A tese vencedora e constante no voto do Ministro Luiz Fux, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra, e ainda, devendo ser idênticos os critérios para a correção monetária dos futuros precatórios.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto na legislação questionada, mas, apenas para débitos de natureza não tributária.

Portanto, no que diz respeito aos juros moratórios, e à luz do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nas condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, deve-se aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Assim, no que diz respeito à correção monetária da verba exequenda, bem como por força da vigência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com a alteração da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, publicada em 27/08/2001), o INPC é o que espelha a compensação da perda do valor da moeda até a data de 30.06.2009, quando a partir de então, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o efetivo pagamento.

No que concerne aos juros moratórios, estes deverão ser acrescidos às parcelas exequendas, no importe de 0,5% a.m. até a data de 30/06/2009, quando então deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Termo a quo de incidência de juros e correção monetária

No que concerne à execução dos honorários advocatícios, é relevante esclarecer que haverá a mora do devedor, e consequente aplicação de juros moratórios, somente a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença/acórdão.

Portanto à luz do que dispõe o Código de Processo Civil, em se tratando de juros moratórios incidentes sobre a verba honorária sucumbencial, o termo a quo da sua aplicação, será a partir do transito em julgado da sentença de mérito da Ação principal/Acórdão que a fixou, senão vejamos:

‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.’

No presente caso o (sic) sentença que arbitrou a verba honorária, foi proferido na data de 25/10/2006 (fls. 201), no entanto, seu trânsito em julgado ocorreu em 15/10/2008 (conforme certidão de fls. 372).

No que diz respeito à correção monetária da aludida verba sucumbencial, quando esta se tratar de honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 85 do CPC (artigo 20 do CPC/73), será devida a partir do seu arbitramento, que ocorre no momento da prolação do édito sentencial/acórdão.

Portanto, já que a sentença de mérito/acórdão é ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, o termo inicial da correção monetária deverá ser aquele em que ocorreu a sua fixação, no presente caso em 25/10/2006.

Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, julgo improcedente a presente impugnação e extingo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos parágrafos anteriores.

Sem custas. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC).

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença homologatória no feito executório.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações de estilo. (...)” (Id. 8199777 e Id. 8199778)

São esses os fatos a serem analisados.

Da data de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Nas razões do recurso o Recorrente alega, em síntese, que por se tratar de dívida originária de relação contratual os encargos de mora devem incidir a partir da citação.

Ab initio
, registre-se que tal matéria, conforme resumo dos autos acima em momento algum foi motivo de insurgência do Município de Cuiabá.

Assim, não houve irresignação no apelo, nos embargos à execução, bem como na “impugnação”, aliás, nem na contestação apresentada na fase de conhecimento o Recorrente falou a respeito da data de incidência dos juros e da correção.

Observa-se, portanto, que o Recorrente pretende discutir após o trânsito em julgado do acórdão da ação de conhecimento e dos embargos à execução, critério de cálculo do qual anuiu, vez que não houve irresignação.

Dessume-se que a hipótese é caso de preclusão consumativa, temporal e lógica, como explica remansosa doutrina processualista:

“Basicamente a preclusão aqui tratada o poderá ocorrer em três hipóteses, próprias a toda disciplina da preclusão:
a) realização da impugnação prevista para o ato (assim v.g. a interposição do agravo de instrumento destinado a atacar determinada decisão interlocutória) e a conseqüente sucumbência nesse recurso; b) perda do prazo previsto para a impugnação do ato (assim, v.g., a perda da oportunidade de interpor o agravo pelo decurso do prazo previsto em lei)
; c) a prática de um ato incompatível com a vontade de impugnar. Assim, conforme referido, o art. 473 submete-se às três modalidades de preclusão: a preclusão consumativa, a temporal e a lógica.
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado, 3ª Edição, Editora Atlas, p. 1532) (Grifei)

No mesmo sentido, é o magistério de Humberto Theodoro Júnior:

Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez
.

Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável.

Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta.
( Curso de Direito Processual Civil, vol. I , 51ª edição, Editora Forense, p. 542) (Grifei)

Nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECLUSÃO.

1. Apura-se nos autos diferenças de juros entre o cálculo e a expedição de precatório.

2.
Não impugnados os índices utilizados em momento oportuno, resta preclusa a matéria
. 3. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4 - AG: 50300423120194040000 5030042-31.2019.4.04.0000, Relator: MARINA VASQUES DUARTE, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEGUNDA TURMA) (Grifei)

AGRAVO DE PETIÇÃO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO ÍNDICE APLICÁVEL NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO
. ART. 879,§ 2O DA CLT.

Entende-se que a aferição do índice a ser aplicado se sujeita às regras processuais, dentre elas à preclusão, visto que apesar de a correção monetária ser matéria de ordem pública, não pode ficar sendo revista a todo momento, comprometendo a celeridade e efetividade do processo
.

Agravo de petição conhecido e não provido. (TRT-11 - AP: 00017460520155110014, Relator: VALDENYRA FARIAS THOME, Data de Julgamento: 27/10/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: 05/11/2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO.

1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de estar preclusa a questão acerca do índice de correção monetária aplicável.

2.
Em que pese agravável a decisão do juiz que fixa critérios de cálculo em execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), in casu, o não conhecimento do recurso teve como fundamento a preclusão da matéria nele impugnada, visto que o juiz, em decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso, fixou o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável
.

3.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 507, veda expressamente a rediscussão de questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão
.

4. Agravo interno desprovido. (TRF-2 - AG: 00098323520184020000 RJ 0009832-35.2018.4.02.0000, Relator: LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2019, 7ª TURMA ESPECIALIZADA)

Desse modo, não se pode confundir a fixação da correção monetária e dos juros de mora (a condenação em si) com a alteração dos critérios estabelecidos para os aludidos juros de mora e correção monetária (os índices e percentuais fixados), inobstante a condenação seja matéria de ordem pública (interesse social em haver a condenação em juros de mora e correção monetária), a alteração dos critérios determinados configura questão de interesse privado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. FORÇA EXECUTIVA. ACÓRDÃO DA CORTE A QUO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA.

(...)

3. A questão trazida ao STJ, apenas por parte do INSS, visava tão somente "afastar" o IPC de 1990, questão que foi rechaçada no julgamento do especial, quando, no voto proferido, tratou-se tão somente de explicitar a jurisprudência desta Corte quanto aos índices incidentes na repetição de indébito, ressaltando, ao final, a incolumidade do acórdão proferido.

4.
O acolhimento da tese levantada pelo embargante incorreria, no mínimo, em reformatio in pejus para o INSS, única parte a insurgir-se contra os índices de correção monetária, e em inexorável violação da coisa julgada, de modo que se beneficiaria de índice que não faz jus, em decorrência de sua própria inércia
.

5. Omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem. (REsp 1061770/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15.12.2009, DJe 2.2.2010.) Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no REsp 1136897/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 18/06/2012)

Capitalização de juros

No que concerne a alegada capitalização de juros não há que tecer maiores considerações visto que quando do julgamento dos embargos à execução opostos pelo Município de Cuiabá foi decidido pela inaplicabilidade de juros sobre juros e determinado o recálculo do débito.

Necessidade de certidão de regularidade fiscal

Quanto à alegação de que o Recorrente não pode efetuar pagamento para empresa que não apresentou certidão de regularidade fiscal, nota-se mais uma vez, que o Recorrente está inovando na matéria, uma vez que em nenhum momento nos autos houve discussão a esse respeito.

Ademais, o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença, matérias relativas a fase de conhecimento já foram amplamente debatidas na lide.

Correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais e juros de mora

O município de Cuiabá alega que a correção monetária dos honorários advocatícios sucumbências deve se dar em dois momentos, visto que na sentença estes foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e no acórdão foram majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No entender do Recorrente deve incidir correção monetária de 25/10/2006 até 01/07/2008 sobre o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e apenas a partir de 2/7/2008 a correção sobre o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ocorre que, de acordo com o disposto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil “
o julgamento pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
”, logo, o valor fixado em primeiro grau foi substituído por aquele arbitrado em grau recursal.

Nesse contexto, com o conhecimento e julgamento de mérito do recurso, o julgado anterior desaparece, deixando de existir e passa a subsistir apenas o julgamento posterior. Isso se dá em razão do efeito substitutivo do recurso.

Nesse prisma, no tocante a este ponto deve ser mantida a decisão recorrida tal como lançada.

Do cumprimento de sentença em relação aos honorários arbitrados nos embargos à execução

Em relação a referido ponto de insurgência não há que se tecer maiores considerações, porquanto, tal pleito deve ser formulado naqueles autos que tramitaram em apenso a este.

Aplicação da TR na correção monetária

O Município de Cuiabá postula pela manutenção da TR como fator de correção monetária, dado que, referido fator foi definido na sentença que transitou em julgado.

No ponto, há clara ofensa ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, já que, a sentença que fixou tal índice foi confirmada em sede de apelo e remessa necessária e, posteriormente, quando da oposição de embargos à execução, mais uma vez foi confirmada a TR como fator de correção monetária.

A determinação de índice de correção monetária diverso daquele estipulado expressamente na fase de conhecimento, conforme ressaltado alhures, afronta a coisa julgada.

De modo que, sem que haja desconstituição da coisa julgada não é possível na fase de cumprimento de sentença, ainda que no intuito de adequação a decisão vinculante do STF.

Em abono desse entendimento, colaciono recente julgado da Corte Superior de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1.
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral
.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Importante observar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 730.462 definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data de publicação do acórdão do STF, firmando a seguinte tese:

(...)
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria
, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

Portanto, conforme acima mencionado, ainda que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da forma de correção monetária anteriormente adotada, tal deliberação, não tem aplicabilidade imediata em sentenças com trânsito em julgado, como é o caso ora analisado.

Nesse aspecto, deve ser modificado o
decisum
objurgado para que prevaleça, quanto aos índices de correção monetária, o que foi decidido na sentença e confirmado nos embargos à execução e, que o julgador singular, de oficio modificou ao julgar a impugnação aviada pelo Recorrente.

Do honorários fixados na impugnação ao cumprimento de sentença

Postula o Agravante para que o cálculo dos honorários fixados no cumprimento de sentença incida apenas sobre o valor controvertido.

Com efeito, a impugnação do Recorrente cingiu-se a alegar excesso de execução no patamar de R$ 1.499.243,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e quarenta e três reais).

Tendo em vista que a discordância se deu apenas em relação a parte do valor apurado no cálculo, sobre este montante controverso que deve ser calculado os honorários nesta fase.

Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO
.

1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.

2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido
. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1197177 RJ 2010/0106450-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013) (Grifei)

Concluindo, a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para que sejam mantidos os consectários legais fixados na sentença da ação de conhecimento, bem como para que os honorários advocatícios fixados na impugnação incidam apenas sobre o valor controverso.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso nos termos acima elencados e
não conheço do recurso adesivo
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL- CONVOCADO)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021:

APOS O VOTO DO RELATOR PROVER EM PARTE O RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E O 2º VOGAL – CONVOCADO - DR. ALEANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GEORGIA PAJUÍ GEBARA, OAB/MT 22505.

V O T O (VISTA - MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Eminentes Pares:

Na sessão de 30 de junho de 2020, a Câmara recebeu a apelação do
Município de Cuiabá
como agravo de instrumento; e não conheceu da apelação adesiva de
Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda.
, pelo que é imprescindível a retificação do registro e autuação.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
A decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para que sejam mantidos os consectários legais fixados na sentença da ação de conhecimento, bem como para que os honorários advocatícios fixados na impugnação incidam apenas sobre o valor controverso. Posto isso, dou parcial provimento ao recurso nos termos acima elencados e não conheço do recurso adesivo
.

Pois bem.

É este o dispositivo da sentença de 25 de outubro de 2006, proferida na
ação de cobrança
proposta por
Abacon Participações e Empreendimentos S
/
S Ltda
contra o
Município de Cuiabá
:

[...] Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, julgo procedentes a presente ação, condenando o requerido ao pagamento do saldo das duplicatas de números 050/98, 001/98, 002/98, 004/98, 006/99, 024/99 e 027/99, acrescido d correção monetária pela TR desde a data de emissão das referidas duplicatas e juros legais de 0,5% ao mês desde a data de apresentação das duplicatas para pagamento até o dia 11/01/2003, data em que entrou em vigor a lei 10.406/02, sendo que desta data em diante os juros legais deverão incidir no percentual de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.

Extingo os autos com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em obediência ao parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para recursos voluntários e em não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário de sentença. [...]. (Id. 8199696 – fls. 6; Id. 8199697 – fls. 3; e Id. 8199703 – fls. 2).

Interpôs o
Município de Cuiabá
recurso de apelação, e a
Abacon Participações e Empreendimentos S
/
S Ltda
. o adesivo.

Recursos não foram conhecidos. Porém, em reexame necessário, retificou-se, em parte, a sentença para majorar o valor dos honorários advocatícios em prejuízo do ente público.

Eis a ementa do acórdão:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MATÉRIA NÃO ARGÜÍDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 517 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO ADESIVO - PREJUDICADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 500, III, DO CPC - REEXAME - ORIGEM DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXEGESE DO § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - MAJORAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

As questões trazidas ao recurso e que não foram discutidas em primeira instância contrariam o disposto no artigo 517 do CPC, que não admite a arguições de questões novas em sede de Apelação.

Não se conhece do recurso adesivo se o apelo principal não foi conhecido, conforme inteligência do artigo 500 do CPC.

Comprovada a origem da dívida cobrada do Município, deve ser ordenado o seu pagamento, sob pena do enriquecimento ilícito do ente público.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa e moderada, nos termos do que prevê o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, sem, entretanto, aviltar a tarefa do causídico. (TJ/MT, Segunda Câmara de Cível, apelação/remessa necessária nº 86456/2007, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 2 de julho de 2008).

À míngua de recurso o acórdão transitou em julgado, na data de 15 de outubro de 2008 (Id. 8199735 – fls. 3).

Ingressou, então,
Abacon Participações e Empreendimentos S
/
S Ltda
. em 26 de outubro de 2009 (Id. 8199741 – fls. 1), com execução fundada no artigo 730, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Opôs o
Município de Cuiabá
embargos à execução, julgados procedentes:

[...] Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os presentes embargos, com fulcro no art. 269, I, do CPC, reconhecendo o excesso de execução apontado, determinando que a atualização do valor devido seja realizada mediante a utilização da TR desde a data de emissão das duplicatas e de juros de 0,5% ao mês desde a data de apresentação das duplicatas, até o dia 11.01.2003, quando então a taxa de juros passará a ser de 1% ao mês, isto, até o advento da Lei n.º 11.960/09, quando então os valores passarão a ser acrescidos pela taxa básica de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA, sem capitalização de juros.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00, com fulcro no § 4º do artigo 20 do CPC, observadas as normas contidas nas alíneas do § 3º do mesmo artigo.

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos da execução em apenso, intimando o exeqüente para trazer aos autos novos cálculos em conformidade com a presente decisão.

P.R.I.

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2013.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito [...]. (Id. 8199752 – fls. 3).

Requereu
,
então, a
Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda.,
em 23 de janeiro de 2014, o prosseguimento da execução com a juntada de memória de cálculo, bem como pedido de expedição de precatório, no valor de R$ 6.320.947,62: seis milhões trezentos e vinte mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos (Id. 8199756).

No entanto, em cumprimento ao despacho datado de 9 de abril de 2015 (Id. 8199758), a Central de Distribuição de Cuiabá apresentou cálculo atualizado do débito até o dia 24 de junho de 2015, no importe de R$ 11.889.934,15: onze milhões oitocentos e oitenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos (Id. 8199760).

Em 10 de agosto de 2015, a
Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda.
concordou com o cálculo da Contadoria (Id. 8199761).

O
Município de Cuiabá
protocolou, em 3 de agosto de 2017,
pedido de revisão
, com a alegação de excesso de execução no montante de R$ 1.499.243,04: um milhão quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos (Id. 8199770 – fls. 2/5).

Já em 23 de maio de 2018, prolatou-se
a decisão agravada
:

[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença com impugnação à execução opostos pelo Município de Cuiabá em face de empresa Abacon Participações e Empreendimentos S/C LTDA, sob o argumento de excesso de execução na planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, o valor apresentado está acima do ‘quantum debeatur’.

Em decisão anterior, fls. 404, foi determinado que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos apresentados pelo exequente.

Colhida a memória de cálculo da Contadoria Judicial confeccionada pela equipe contábil, o valor total da liquidação de sentença atualizada perfaz a quantia de R$ 11.889.934,15 (onze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos).

O Município de Cuiabá requereu dilação de prazo, para examinar os cálculos apresentados em face da alta complexidade e do valor vultuoso, pedido esse deferido por este Juízo.

Instado a se manifestar, o Executado se insurge acerca da planilha de cálculo demonstrada pela Contadoria, pois os índices utilizados estão em desconformidade ao comando legal previsto contra a Fazenda Pública. Postula pelo reconhecimento do excesso dos cálculos apresentados e, pugna pela aplicação em relação a liquidação de sentença que devem ser corrigidos pela [TR] Lei nº 11.960/2009 até a data de 30/06/2009 e pelo IPCA, em conformidade com ordenamento jurídico previsto.

Alega ainda, haver excesso na execução no valor de R$ 1.499,243,04 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos) devido a incorreto (
sic
) aplicação dos juros moratórios e da correção monetária.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que apesar dos argumentos postos pelas partes, aliado ao comando normativo advindo das inovações legislativas e jurisprudenciais ocorridas no nosso ordenamento jurídico, é medida que se impõe o reparo dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Ressalto primeiramente, que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, portanto, são passíveis de apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não sendo abarcados pelo instituto da preclusão.

Desse modo, por se tratar de índices utilizados nas condenações em desfavor da Fazenda Pública, bem como, à luz da norma que é de natureza eminentemente instrumental, como dito, necessário se faz a aplicação imediata da legislação atualizada aos processos em tramitação, à luz do princípio
tempus regit actum
e conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

(
Transcrição de arestos
)

Dos índices aplicáveis à verba exequenda

É relevante ressaltar que após 20/09/2017, data do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a aplicabilidade constitucional acerca da atualização dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos oriundos de condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública.

A tese vencedora e constante no voto do Ministro Luiz Fux, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra, e ainda, devendo ser idênticos os critérios para a correção monetária dos futuros precatórios.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto na legislação questionada, mas, apenas para débitos de natureza não tributária.

Portanto, no que diz respeito aos juros moratórios, e à luz do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nas condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, deve-se aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Assim, no que diz respeito à correção monetária da verba exequenda, bem como por força da vigência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com a alteração da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, publicada em 27/08/2001), o INPC é o que espelha a compensação da perda do valor da moeda até a data de 30.06.2009, quando a partir de então, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o efetivo pagamento.

No que concerne aos juros moratórios, estes deverão ser acrescidos às parcelas exequendas, no importe de 0,5% a.m. até a data de 30/06/2009, quando então deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Termo
a quo
de incidência de juros e correção monetária

No que concerne à execução dos honorários advocatícios, é relevante esclarecer que haverá a mora do devedor, e consequente aplicação de juros moratórios, somente a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença/acórdão.

Portanto à luz do que dispõe o Código de Processo Civil, em se tratando de juros moratórios incidentes sobre a verba honorária sucumbencial, o termo
a quo
da sua aplicação, será a partir do transito em julgado da sentença de mérito da Ação principal/Acórdão que a fixou, senão vejamos:

‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.’

No presente caso a sentença que arbitrou a verba honorária, foi proferido na data de 25/10/2006 (fls. 201), no entanto, seu trânsito em julgado ocorreu em 15/10/2008 (conforme certidão de fls. 372).

No que diz respeito à correção monetária da aludida verba sucumbencial, quando esta se tratar de honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 85 do CPC (artigo 20 do CPC/73), será devida a partir do seu arbitramento, que ocorre no momento da prolação do édito sentencial/acórdão.

Portanto, já que a sentença de mérito/acórdão é ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, o termo inicial da correção monetária deverá ser aquele em que ocorreu a sua fixação, no presente caso em 25/10/2006.

Nesse sentido:

(
Transcrição de arestos
)

Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, julgo improcedente a presente impugnação e extingo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos parágrafos anteriores.

Sem custas. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC).

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença homologatória no feito executório.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

P. R. I.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito [...]. (Id. 8199777 e Id. 8199778). [com negrito no original]

Consoante se constata da decisão, entendeu-se que o
pedido de revisão
do
Município de Cuiabá
se tratasse de
impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil em vigor
.

No pedido de revisão de cálculo decidido como se se tratasse de
impugnação ao cumprimento de sentença
, modificou-se os critérios de atualização do débito e de incidência de juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial; julgou improcedente a impugnação; extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do atual Código de Processo Civil; fixou honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; dispensou o reexame necessário; e determinou o prosseguimento da execução com a remessa dos autos à Contadoria para realização de novo cálculo.

Pois bem.

Em princípio, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária, de juros de mora e o termo inicial, fixados e confirmados em acórdão transitado em julgado.

[...] Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1861550/DF, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de agosto de 2020).

A sentença (Id. 8199696 – fls. 6) fixou a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, em conformidade com o Contrato nº 37, de 23 de dezembro de 1994 (Id. 8199654 – fls. 5/7; Id. 8199655 – fls. 1/6; e Id. 8199656 – fls. 1/3), objeto da nominada
ação de cobrança
.

Equívoco na confecção do cálculo pode ser corrigido, a qualquer tempo, uma vez que não revela nada além de mero erro material.

Também, deve ser desbastado do valor dos honorários advocatícios, o excesso decorrente de agravação pelo Tribunal em sede de reexame necessário (acordão, Id. 8199733 – fls. 5/7 e Id. 8199734 – fls. 1/8).

Isso porque, o valor dos honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública, R$ 5.000,00: cinco mil reais, à míngua de recurso da parte (que a tanto se equivale o adesivo interposto e não conhecido pelo Tribunal), jamais poderia ser exasperado em sede de análise de reexame necessário.

De fato, ao não interpor o recurso de apelação, mas apenas o adesivo, a
Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda.
ficou na dependência do conhecimento do recurso de apelação do
Município de Cuiabá.
Logo, como não se conheceu deste, imune ficou o Município a qualquer possibilidade de agravamento do valor da condenação.

Assim, a majoração dos honorários advocatícios, em sede de reexame necessário, se deu à margem do direito, logo titulo judicial absolutamente nulo, insuscetível de execução forçada.

De verdade, não é juridicamente possível nem moralmente aceitável, em sede de reexame necessário (artigo 475 do Código de Processo Civil derrogado), reformar a sentença para pior (
reformatio in pejus
) em prejuízo da Fazenda Pública, como enfatiza o verbete nº 45 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”.

É de se anotar que, a edição desse verbete decorreu do entendimento firmado no julgamento do recurso especial nº 14238/SP, em matéria semelhante, qual seja, o aumento do valor de honorários advocatícios da parte contrária, em sede de reexame:

[...] O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo (Relator): A União Federal, aqui recorrente, insurge-se contra o julgamento do Tribunal a quo em remessa de ao condená-la a percentual de honorários superior ao constante da sentença de primeiro grau, alegando contrariedade aos princípios processuais do
tantum devolutum quantum apellatum
e da (proibição de)
reformatio in pejus
, cristalizados, segundo ela, nos arts. 512 e 475, II e IH, da Lei Processual Civil.

Entendo assistir-lhe razão. O instituto da remessa oficial consulta precipuamente o interesse do Estado ou da pessoa jurídica de direito público envolvida na lide, quando sucumbente, para que esta seja sempre reavaliada por um colegiado, com o fito de expurgar o julgamento de possíveis imprecisões ou excessos danosos ao interesse público.

É, à toda evidência, contrária ao espírito do instituto a decisão que, na remessa
ex officio
, agrava a condenação impingida à Fazenda Pública, em qualquer aspecto, sabendo-se que o duplo grau de jurisdição só a ela aproveita.

Por outro lado, se a parte vencedora na primeira instância deixou de recorrer, a única inferência lícita é a de que conformou-se
in totum
com o julgamento.

Não é legítimo, por conseguinte, beneficiar-lhe mediante um recurso cujo interesse tutelado não é o seu. Na hipótese oposta, ou seja, se tivesse havido também recurso da parte vencedora, para elevação dos honorários, por exemplo, aí então não haveria falar em
reformado in pejus
. Não é porém o que ocorre na hipótese vertente.

Destarte, com apoio na manifestação do órgão ministerial, conheço do recurso especial, na forma do voto preliminar, dando-lhe provimento, para restabelecer a condenação de honorários segundo preconizado na veneranda sentença do juiz singular (cinco por cento). (Trecho do voto do relator, STJ, Primeira Turma, RESp nº 14238/SP, Ministro Demócrito Reinaldo, julgamento em 5 de agosto de 1992). [com negrito no original]

Admitir a majoração dos honorários advocatícios em prejuízo da Fazenda Pública, sem ter a parte interposto recurso hábil, violaria, efetivamente, o princípio da inércia da jurisdição, bem como o da indisponibilidade do interesse público.

[...] Na verdade, a vedação à
reformatio in pejus
está intimamente ligada ao âmbito de translatividade do reexame necessário que, como já dito alhures, está restrito ao capítulo da sentença que prejudicou a Fazenda Pública, já que o instituto da remessa
ex officio
consulta precipuamente o interesse do Estado ou da pessoa jurídica de direito público interno, quando sucumbente, para que a lide seja reavaliada por um colegiado e expurgadas imprecisões ou excessos danosos ao interesse público.

Portanto, toda vez que o Tribunal, no julgamento do reexame necessário, impuser à Fazenda Pública situação menos favorável do que a estabelecida na sentença, sem que exista recurso da outra parte, tal fato implicará em extrapolação do âmbito de translatividade da remessa, o que, constitui-se vício grave que pode ser corrigido por simples petição, não transitando em julgado o acórdão naquilo em que prejudicou a Fazenda. É como se o julgamento ferisse a vontade da lei.

Ainda que o particular interponha recurso parcial da outra parte, se o acórdão julgar o reexame necessário concedendo ao recorrente particular mais do que fora objeto da impugnação recursal, também haverá extrapolação do efeito translativo. Nesse caso, configura-se julgamento
extra petita
, fato que também implica em vício relativo aos pressupostos processuais de existência, a ensejar a desconstituição do acórdão por simples petição.
Nesse sentido, ressalta Teresa Arruda Alvim Wambier: “rigorosamente, a sentença
extra petita
comporta, sob certo aspecto, a qualificação de sentença inexistente, uma vez que não corresponde a pedido algum. Falta, portanto, pressuposto processual de existência para que aquela sentença seja considerada juridicamente existente” [...].
(
WELSCH, Gisele Mazzoni.
O Reexame Necessário como Meio de (In) Efetividade da Tutela Jurisdicional
. Dissertação (mestrado em Direito), Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Orientador: Professor Doutor Araken de Assis. 2008, pp. 74/75). (Bibliografias citadas no trecho: TOSTA, Jorge.
Do reexame necessário.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp 223/224; e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.
Nulidades do processo e da sentença
. 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 240.). [sem negrito no original].

Em conclusão, quanto ao valor dos honorários advocatícios deve prevalecer, na execução, o fixado na sentença (R$ 5.000,00: cinco mil reais).

Por fim, ante o acolhimento de parte substancial da impugnação, impõe-se a condenação do credor ao pagamento de honorários.

Com efeito, por se tratar de decisão que acolhe, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, cabível a fixação de honorários em favor do devedor, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, em acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
.

2. Recurso especial provido. (STJ, Corte Especial, REsp 1134186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2011). [sem negrito no original]

Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Verbete nº 519 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Esse entendimento foi reafirmado no recurso especial nº 1812245/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido
de dar provimento, em parte
, ao recurso para:

i
) em consonância com o eminente Desembargador Relator, determinar a realização do cálculo da condenação de acordo com os índices constante do título executivo judicial que está em conformidade com o titulo extrajudicial;

ii
) manter os honorários advocatícios fixados na sentença no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em dissonância do voto do eminente Desembargador Relator; e

ii
) condenar a agravada
Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda
ao pagamento de honorários advocatícios do agravante que fixo em cinco por cento (5%) do valor da diferença que vier a ser constatada entre o cálculo impugnado e o realmente devido,
também em desacordo com o voto do eminente Desembargador Relator.

Por fim, saliento a necessidade de se proceder às retificações devidas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO)

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto do 1º Vogal - Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O (RATIFICADO - MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares,

Mantenho o meu posicionamento, porque há duas formas arbitradas em sede de honorários advocatícios, como bem pontuado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ou seja, uma monocrática e outra colegiada.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

O Tribunal fixou os honorários em desfavor da Fazenda Pública em Reexame Necessário, porque não conheceu do apelo e julgou prejudicado o Agravo Retido da parte adversa.

No Reexame, essa questão dos honorários já havia transitado em julgado na 1ª instância, porque não foi impugnada. O que poderia ser feito era minorar a situação da Fazenda Pública, se fosse cabível, e não piorar.

Ademais, no momento que não foi conhecido o recurso, é como se não tivesse sido oposto recurso algum.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

A modificação veio na Remessa Necessária.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º.VOGAL)

O município interpôs o Recurso de Apelação, a

agravada ingressou com Recurso Adesivo. O Tribunal não conheceu da apelação, como se não tivesse havido recurso algum, e julgou prejudicado o recurso de Agravo Retido.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Em Remessa Necessária, o relator proferiu uma decisão divergente alterando os honorários advocatícios.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Exatamente, aumentando a verba honorária em favor do município. Essa é a questão!

Contudo, essa matéria não poderia ter sido alterada, porque já havia transitado em julgado em 1ª instância.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

A princípio, parece-me um equívoco, mas uma decisão colegiada é superior a uma decisão monocrática, estando ou não equivocada. O município deveria ter insurgido à época, contra esta decisão colegiada desfavorável.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º.VOGAL)

Ocorre que essa decisão colegiada violou outra decisão, sendo que esse capítulo não foi submetido ao Tribunal, tanto que cito uma doutrina sobre o tema.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Não foi provocado, mas foi submetido. Há uma decisão sem provocação.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º.VOGAL)

Desembargador Mario Kono, todo capítulo que prejudica a Fazenda Pública não é devolvido ao Tribunal em Remessa Necessária, razão pela qual não há como o Tribunal agravar a situação do município. Essa matéria transitou em julgado em 1ª instância.

De qualquer maneira, existem duas decisões transitadas em julgado, ou seja, tanto da 1ª quanto da 2ª instância, contudo, uma não se submete a outra, não há que se falar em hierarquia para saber qual prevalece.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Entendo perfeitamente a tese de Vossa Excelência, mas ainda não estou convencido.

V O T O (RETIFICADO - MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL- CONVOCADO)

Diante das ponderações apresentadas, revejo o meu posicionamento e peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2021:

NO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, APÓS O 1º VOGAL, ACOMPANHAR, EM PARTE O VOTO DO RELATOR. PEDIU VISTA O DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO - 2º

VOGAL- CONVOCADO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL- CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso, recebido como agravo de instrumento, interposto pelo Município
de Cuiabá/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005637-21.2003.811.0041, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Município de Cuiabá alega a necessidade de adequação dos juros de mora e correção monetária, que devem ser contados a partir da citação; a descaracterização das duplicatas como títulos de créditos por ausência de aceite; a vedação ao anatocismo; a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; a impossibilidade de aplicação imediata do decidido pelo STF no RE 870.947; a necessidade de correção dos cálculos no que tange aos honorários advocatícios; e, por fim, a necessidade de determinação para pagamento dos honorários devidos à Fazenda Pública decorrentes da procedência dos embargos à execução.

Em seu bem lançado voto, o douto Desembargador Relator
Mário Roberto Kono de Oliveira
concluiu no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto, para o fim de reformar, em parte, a decisão agravada, para que
sejam mantidos os consectários legais fixados na sentença da ação de conhecimento, bem como para que os honorários advocatícios fixados na impugnação incidam apenas sobre o valor controverso, afastando, assim, as demais teses recursais.

O 1º Vogal eminente Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, após vista dos autos, acompanhou o Relator para o fim de determinar que a realização
do cálculo da condenação ocorra de acordo com os índices constante do título executivo judicial, que está em conformidade com o título extrajudicial.

No entanto, divergiu para o fim de manter os honorários advocatícios fixados na sentença da ação de conhecimento, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando a agravada ao pagamento de honorários advocatícios ao agravante, fixados em 5% do valor da diferença que vier a ser constatada entre o cálculo impugnado e o realmente devido.

Para melhor análise e compreensão da temática controvertida, solicitei vista dos autos, e, após
debruçar-me sobre a matéria jurídica,
cheguei
à mesma conclusão proferida pelo eminente Relator
, conforme as considerações que passo a expor.

Com efeito, sem delongas, verifica-se que o ponto de divergência na análise do recurso recaí sobre a questão dos honorários advocatícios, inicialmente arbitrados, na sentença da ação de conhecimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, posteriormente, majorados em segundo grau para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Eis o dispositivo da sentença de procedência da ação de cobrança:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, julgo procedentes a presente ação, condenando o requerido ao pagamento do saldo das duplicatas de números 050/98, 001/98, 002/98, 004/98, 006/99, 024/99 e 027/99, acrescido de correção monetária pela TR desde a data de emissão das referidas duplicatas e juros legais de 0,5% ao mês desde a data de apresentação das duplicatas para pagamento até o dia 11/01/2003, data em que entrou em vigor a lei 10.406/02, sendo que desta data em diante os juros legais deverão incidir no percentual de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.

Extingo os autos com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em obediência ao parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil.”
(Id. 8199696 – pág. 6).

Em face da aludida sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, seguido de recurso adesivo da autora Abacon Participações e Empreendimentos S/C Ltda. Todavia, ambos os recursos não foram conhecidos, tendo sido a sentença retificada, em reexame necessário, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 8199733).

O acórdão transitou em julgado em 15/10/2008 (Id. 8199735).

Nesse aspecto, entendo que, embora, de fato, seja possível observar agravamento do valor da condenação em face da Fazenda Pública em sede de reexame necessário, o que é vedado nos termos da Súmula 45 do STJ, a matéria em questão não foi motivo de insurgência recursal por parte do Município de Cuiabá no momento processual oportuno.

Nota-se que em face do acórdão, que majorou os honorários advocatícios fixados em favor da empresa autora, não fora apresentado qualquer recurso pelo ente público, assim como não houve irresignação quanto ao ponto nos embargos à execução e, tão pouco, na impugnação ao cumprimento de sentença.

Como se sabe a preclusão constitui a perda da faculdade de praticar um ato processual, seja em razão do decurso do prazo para fazê-lo (preclusão temporal), seja porque já foi praticado pela parte e, portanto, não pode tornar a sê-lo (preclusão consumativa), ou ainda, em decorrência da prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).

Assim, mostra-se evidente a ocorrência da preclusão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, ao passo que não interposto no momento oportuno a insurgência recursal cabível, de modo que, sobrevindo o trânsito em julgado, a decisão se tornou imutável.

Dessa forma, no momento processual em que o feito se encontra (cumprimento de sentença), entendo inviável, pela via do presente recurso, a modificação de decisão transitada em julgado, sendo, portanto, extemporânea a ponderação do ente municipal, por ter permanecido inerte em momentos precedentes, devendo arcar com o ônus da sua própria desídia, conforme expresso no brocardo jurídico
“o direito não socorre aos que dormem”
.

Por fim, no ponto em que não há divergência, em consonância com o voto do eminente Relator, entendo que a
decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para que sejam mantidos os consectários legais fixados na sentença da ação de conhecimento, bem como para que os honorários advocatícios fixados na impugnação incidam apenas sobre o valor controverso.

Ante o exposto, peço vênia ao 1º Vogal para acompanhar, na íntegra, o voto do eminente Relator Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de
dar parcial provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, nos termos acima elencados.

É como voto.

EM 12 DE JULHO DE 2022:

POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNCÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO, EM PARTE, O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.